Tribunal: TJMT
Processo: 1003241-46.2023.8.11.0011
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003241-46.2023.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), JESSE DE SOUZA NOLASCO - CPF: 035.462.591-81 (APELADO), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE EMPRÉSTIMO – AUSÊNCIA DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES – ÔNUS DA PROVA DO DIREITO CONSTITUTIVO DO AUTOR – AUSÊNCIA – EXEGESE DO ART. 373, I, DO CPC - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1003241-46.2023.8.11.0011

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO:

JESSE DE SOUZA NOLASCO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo
BANCO BRADESCO S/A
,
contra acórdão desta Câmara (Id. 270039870), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença vergastada.

Inconformado, o embargante alega que
“o acórdão

embargado negou provimento ao recurso de apelação sob o fundamento de que o Banco não juntou aos autos contrato assinado pelo apelado/embargado, e que os documentos apresentados consistem apenas em extratos bancários e planilhas produzidas unilateralmente, no entanto, alega que não houve qualquer análise sobre a presunção de veracidade dos documentos apresentados, emitidos pela instituição financeira, sendo que a jurisprudência admite a comprovação da dívida por outros meios, como os demonstrativos de histórico de operações e extratos bancários”
(sic).

Afirma que “
houve omissão no acordão, uma vez que não foi levado em consideração que o contrato objeto da ação é de mutuo e basta que seja creditado o valor na conta do requerido para que a tradição da coisa mutuada seja aperfeiçoada”
(sic).

Argumenta que existe “
uma contradição no acórdão, pois desconsidera integralmente os extratos e planilhas sem indicar por que esses documentos não seriam suficientes para demonstrar a existência da dívida”(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, esclarecendo-se a valoração das provas apresentadas e seus efeitos na decisão (Id. 272334886).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios (Id.
272801354).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Câmara, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE EMPRÉSTIMO – AUSÊNCIA DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES – ÔNUS DA PROVA DO DIREITO CONSTITUTIVO DO AUTOR – AUSÊNCIA – EXEGESE DO ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É ônus do autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, na forma prevista do art. 373, inciso I, do CPC, de modo que, se o autor não demonstrar a prova da dívida, como a juntada do contrato que originou a obrigação, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe”

Para tanto, o embargante sustenta que houve omissão no acordão, uma vez que não foi levado em consideração que o contrato objeto da ação é de mútuo e basta que seja creditado o valor na conta do requerido para que a tradição da coisa mutuada seja aperfeiçoada.

Argumenta que existe uma contradição no acórdão, pois desconsidera integralmente os extratos e planilhas sem indicar por que esses documentos não seriam suficientes para demonstrar a existência da dívida, razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, esclarecendo-se a valoração das provas apresentadas e seus efeitos.

Em que pese os argumentos lançado nas razões recursais, sem razão o recorrente, isso porque, não houve vício no acórdão a ser sanado, vez que o embargante não juntou contrato que originou a obrigação, por isso, correto o julgado que negou provimento ao recurso da instituição bancária e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Desse modo, evidencia-se a pretensão do embargante visa rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANO MORAL – SEGURO PRESTAMISTA – NEGATIVA INJUSTIFICADA AO PAGAMENTO DO SEGURO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME CLÍNICO PRÉVIO – INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DIREITO À COBERTURA DO SEGURO CONTRATADO – SENTENÇA MANTIDA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL –
VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
–
IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso”.
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10332132520228110002, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2024).

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025